Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-96.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito civil. Apelação. Inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Improcedência. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação proposta para declarar a ilegalidade de lançamentos efetuados no SCR, com pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: verificar a legitimidade das anotações no SCR e a

Ementa:
Direito civil. Apelação. Inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Improcedência. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação proposta para declarar a ilegalidade de lançamentos efetuados no SCR, com pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: verificar a legitimidade das anotações no SCR e a ocorrência de danos morais indenizáveis, bem como a regularidade de dívida cobrada por um dos correqueridos. III. Razões de decidir: as dívidas relativas aos requeridos XP Investimentos e Sicredi são incontroversas e confessadas pelo recorrente. O SCR é um sistema informativo, não um cadastro restritivo, e as informações nele contidas representam o exercício regular de um direito. Não há comprovação de que a cobrança efetivada pelo Banco Modal seja indevida. IV. Dispositivo: recurso desprovido, sentença mantida.